Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação indenizatória por danos materiais e morais c/c obrigação de fazer. dano decorrente de obra em imóvel lindeiro. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. fase recursal. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO do preparo RECURSAl. PRECLUSÃO LÓGICA. configuração. indeferimento. decisão saneadora. coisa julgada. formação. inexistência. especificação de provas. forma. delimitação. preclusão. inexistência. art. 357, II, § 1o, c/c, art. 1.009, § 1o, ambos do CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERITO EM ENGENHARIA CIVIL. EXIGÊNCIA. MEDIDAS INSTRUTÓRIAS. NECESSIDADE. DANO DECORRENTE DA OBRA. REFORMA. VALOR. APURAÇÃO. REFORMA. MORADORES. RETIRADA. NECESSIDADE. CONTESTAÇÃO. REQUERIMENTO. ART. 336 DO CPC. COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO. CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE PROVIDO. INDEPENDÊNCIA DOS RECURSOS. RECONHECIMENTO. art. 997, caput, do CPC. SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. CERTIDÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ANULADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DETERMINAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. APELO PRINCIPAL. JULGAMENTO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. art. 932, VIII, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do Regint Do TJDFT.
1. Evidenciado que o apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido.
2. Ultrapassada a fase saneadora, com a “delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória”, através da “especificação dos meios de prova admitidos”, nos termos do art. 357, II, do CPC, ante a inexistência de formação de coisa julgada, mas de mera estabilidade da decisão saneadora, inexiste preclusão da impugnação da forma que o juiz delimitou a especificação de provas, de acordo com o art. 357, § 1o, c/c, art. 1.009, § 1o, ambos deste Código.
3. Apesar do juiz ser o destinatário final das provas, podendo indeferir as inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, o requerimento do tipo de prova a ser produzida não está limitado ao momento da fase de especificação de provas, ou ao da saneadora, pois o autor deve indicar, em sua petição inicial, “as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”, de acordo com o art. 319, VI, do CPC; bem como ao réu “incumbe especificar as provas que pretende produzir”, conforme o art. 336 deste Código.
4. Emerge dos autos que a causa de pedir e o pedido de indenização por danos materiais e morais advém de um conflito que surgiu em razão da construção de uma edificação, pelos Réus, que possivelmente, danificou o bem imóvel dos Autores. Por conseguinte, considerando a pretensão autoral e a respectiva resistência, com a requisição, na contestação, da produção de prova técnica por perito em engenharia civil, aliado às razões de decidir do Juízo a quo, baseadas, em parte, em prova unilateral produzida pelos Autores, apesar de considerar a necessidade de prova técnica para o deslinde da resolução do mérito, verifica-se a ocorrência de cerceamento da defesa dos Réus, materializado na desconsideração do requerimento dos Réus.
5. O pedido dos Réus de oitiva do construtor e do engenheiro, ante as especificidades deste caso concreto, mostrar-se-ia uma prova que não seria muito confiável, devendo ser analisada com grano salis, em cotejo com a prova técnica, produzida pelo perito do juízo. Por conseguinte, a sentença deve ser anulada para que os autos retornem ao Juízo de origem e seja determinada a realização de prova pericial a fim de apurar, dentre outras, as seguintes medidas instrutórias: i) a existência de danos materiais no imóvel dos Autores em decorrência da obra realizada no imóvel lindeiro dos Réus; ii) acaso existentes danos decorrentes da obra dos Réu, se o valor de eventual reforma no imóvel dos Autores atingiria o importe de R$ 56.000,00, nos termos do menor orçamento apresentado por esta parte processual; e iii) ante a dimensão da reforma necessária no imóvel dos Autores, se esta obra pode ser realizada com os moradores ocupando o respectivo imóvel.
6. Apelação principal e recurso adesivo conhecidos. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Acolhida. Recurso adesivo parcialmente provido. Independência dos recursos. Reconhecimento. Art. 997, caput, do CPC. Sentença, decisão saneadora e certidão de especificação de provas anuladas. Retorno do autos á origem para produção de prova pericial requerida na contestação. Necessidade. Determinação. Apelo principal. Prejudicado. Julgamento. Perda superveniente de objeto. Art. 932, VIII, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal.